Tribunal: STF
Processo: HC 184772
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 122.516. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13.
    Inconformada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, tendo sido a ordem denegada.
    Ato contínuo, manejou-se recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido.
    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na constrição da liberdade da paciente. 
    Narra que a paciente está “presa preventivamente desde o dia 19 de Setembro de 2019, ou seja, há 212 (duzentos e doze) dias, por suposto envolvimento em organização criminosa atuante na cidade de Sobral e região, após realização de interceptação telefônica deferida pela nobre Juíza da 3° Vara Criminal de Sobral – CE”. 
    Aduz que “a decretação da prisão da Paciente deu-se em decorrência de interceptação telefônica decretada por Juízo incompetente” (sic).
    Destaca que “o Requerimento para realização de interceptação telefônica partiu da polícia civil, e teve por base supostas denúncias anônimas de populares, não identificados, a chamada denúncia apócrifa, relatando variados crimes, que em sua maioria guardavam ligação com o tráfico de drogas, sem que conste no requerimento a indicação dos nomes dos criminosos denunciados”. 
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea “das duas decisões tomadas pela Juíza singular, a que defere o pedido de interceptação telefônica e a que prorroga o seu período e inclui a Paciente no rol dos interceptados”.
    Entende que “não se exige fundamentação exaustiva, mas precisa-se um mínimo de concisão, ainda que sucinta, dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica ao alvo específico, e não uma generalidade”.
    Assevera ser “ilegal a decretação da interceptação telefônica da Paciente por falta de indícios razoavelmente suficientes de autoria nos crimes investigados, não podendo a mera cautela, desprovida de elementos concretos idôneos, suprir tal requisito, haja vista a natureza invasiva do procedimento”. 
    Aponta que “a todo momento é relatado pela autoridade policial que o objetivo era a deflagração de organização criminosa com atuação em Sobral e região, responsáveis por crimes em Sobral e regiões circunvizinhas. Ora, desde o início o caso é tratado como caso de organização criminosa, o que atrai a competência para a Vara de Organizações Criminosas, em Fortaleza, por: a) ser Vara especializada; b) ser crime supostamente cometido em várias cidades, não apenas na cidade de Sobral”. 
    Considera que “as interceptações foram inicialmente deferidas por juízo incompetente, o que macula as decisões tomadas desde o início”.
    Arrazoa que as “decisões que determinam a interceptação das comunicações telefônicas, proferidas por juízo incompetente, são nulas e acarretam a ilicitude da prova inadequadamente produzida”.
    Pontua, também, que a inclusão da paciente como alvo da interceptação telefônica foi autorizada “sem que a autoridade policial especificasse sua conduta, e redigisse os motivos de sua inclusão, indicando seus indícios razoáveis de autoria e participação na infração investigada, ou a impossibilidade de se obter as provas por outros meios”. 
    Pondera que a decisão da magistrada, que determinou a prorrogação da interceptação telefônica, não demonstrou “se os fatos pretéritos ainda se mostravam presentes, e se a necessidade de dar-se continuidade à interceptação ainda existia”, sendo que se tratava “de um fato novo, o qual deveria ser analisado cuidadosamente pela Juíza de primeira instância, haja vista a inclusão de novos nomes e linhas telefônicas até então alheias ao processo”.
    Advoga no sentido de que “a decisão que prorroga as interceptações, e inclui o nome e número da Paciente no rol dos alvos, revela afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, arts.10, e §2° e 14, §1°, da Resolução 59 do CNJ, assim como jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerada ilícita a decisão judicial de quebra do sigilo da Paciente por não expor a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade da prova”. 
    Destaca que a paciente é “primária, de bons antecedentes, estudante de direito, que nunca se envolveu com atividades ilícitas”.
    Prossegue sustentando que “o nome da Paciente é inserido por ser a “namorada de Nenêm”, mas sem discorrer a respeito da real existência dos crimes ou os fundados indícios de sua participação nos mesmos”. 
    Conclui no sentido de que “não há motivo para a decretação da prisão preventiva”, uma vez que, “a decretação da prisão preventiva da impetrante foi baseada nas ‘provas’ produzidas por meio da interceptação telefônica”.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a “decisão que inicialmente decretou a interceptação telefônica e posteriormente a prisão da paciente, em desacordo com as normas legais e constitucionais em vigor”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, com as devidas vênias, considerando os argumentos expostos alhures, requer-se: 
    1. Seja concedida a liminar pleiteada no sentido de suspender urgentemente todas as investigações sobre a paciente, haja vista as ilegalidade/inconstitucionalidades apontadas, e/ou, face os argumentos expostos, seja concedida a liberdade à paciente até decisão final do writ, por vias de evitar maiores danos irreparáveis à liberdade, haja vista o decreto prisional ter sido oriundo de ilegalidades praticadas pelo Juízo singular;
    2. No mérito, seja concedida ordem em habeas corpus no sentido de anular a decisão que determinou a interceptação telefônica (fls. 44-46) e a que prorrogou e incluiu a paciente no rol dos investigados (fls. 58-59), tornando inválidas/nulas as provas delas derivadas, assim decretadas por este tribunal, em razão dos fatos apontados neste writ;
    3. A confirmação da liminar no sentido de com conceder e manter a soltura da Paciente, restituindo-lhe o status libertatis, para que nesta condição responda aos fatos imputados contra sua pessoa;
    Requer a intimação para fins de sustentação oral, por meio de áudio/vídeo, do presente habeas corpus”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    No que diz respeito aos pressupostos para a decretação da quebra do sigilo das comunicações, bem como para as suas sucessivas prorrogações, verifica-se que não merecem acolhimento as teses da recorrente. 
    (...)
    Inicialmente, cabe ressaltar que o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 
    Nesse diapasão, o art. 5º da Lei n. 9.296/1996 determina, quanto à autorização judicial de interceptação telefônica, que "a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova". 
    Pois bem. 
    Da análise dos excertos acima, verifica-se que, de fato, razão não assiste à Defesa. Isso porque, conforme bem pontuou o eg. Tribunal a quo, a r. decisão originária que determinou a quebra do sigilo telefônico e a interceptação de linhas (fls. 108-110), embora sucinta, aponta os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, crimes punidos com reclusão, a suspeita de participação da recorrente em uma complexa organização criminosa, com atuação inclusive no interior dos presídios (PCC) (fl. 132), a qual, em tese, conforme apuração preliminar do inquérito policial, se dedica ao cometimento de crimes graves na região, consistentes na possível comercialização de substâncias entorpecentes e de armas. 
    Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, afastando, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato.
    (...)
    Mesma sorte segue a autorização para a prorrogação da interceptação telefônica. De fato, a análise acurada dos autos demonstra que a prorrogação da medida extrema foi devidamente autorizada pelo MM. Juízo monocrático, que, retomando a fundamentação do deferimento inaugural, incluiu o número da ora recorrente ao rol dos telefones inicialmente interceptados em virtude de nova situação fática aferida no curso das investigações pela autoridade policial (fl. 122). 
    Ou seja, é desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária. 
    Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na reiteração das autorizações. 
      (...)
    Ademais, oportuno consignar, no ponto, que a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se para afirmar que a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações anteriores, não sendo possível aventar nulidade quando, a exemplo dos presentes autos, o julgador a tenha utilizado em complementação à sua própria fundamentação, ainda que esta seja sucinta. 
    Outrossim, no que concerne à sustentada tese de configuração, na hipótese, de nulidade em virtude da suposta incompetência do d. Juízo monocrático que deferiu a medida, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, conforme observado pela eg. Corte estadual, a informação de que, efetivamente, tratava-se de uma investigação que tinha como objeto as atividades de uma organização criminosa, somente foi colacionada aos autos no curso das diligências e em virtude das interceptações telefônicas inicialmente autorizadas, "motivo pelo qual, após parecer do Ministério Público, opinando pelo declínio da competência, a magistrada assim o fez, momento em que entendeu que restou evidenciada a configuração do delito de organização criminosa" (fl. 195). 
    De mais a mais, para além das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, afasta-se qualquer nulidade, porquanto não restou comprovado nenhum prejuízo à recorrente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual motivação teria sido concreta e efetivamente apta a evitar a autorização da coleta de provas, e que não foi apresentada em virtude da suposta incompetência do d. Juízo monocrático. 
    Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 523/STF preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu'. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que 'a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/2/2015, grifei). 
    Em outras palavras, não se demonstrou requisito essencial. Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que trago à colação: 
    (...)
    Por fim, no que se refere à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, cumpre destacar, no ponto, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.
    (...)
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame, eis que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. 
    In casu, a r. decisão que decretou a prisão preventiva da recorrente se exprime nos seguintes termos essenciais (fls. 140-141 - grifei): 
    (...)
    Da leitura do excerto acima, dessume-se que a r. decisão constritiva está de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração delitiva. 
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 34, XVIII, "b", RISTJ.” 
    Deveras, a exegese do artigo 2º da Lei nº 9.296/96 é no sentido de que a interceptação telefônica tem pressupostos para sua decretação, quais sejam: i) existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; ii) impossibilidade de obtenção dos elementos de informação por outros meios; e iii) imprescindibilidade de o fato investigado ser punível com a pena de reclusão. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal sufraga essa interpretação da referida lei 
    Releva notar, ainda, que não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica, máxime se considerado que o Tribunal a quo assinalou que a decisão “aponta os dados essenciais legitimadores da medida quais sejam, crimes punidos com reclusão, a suspeita de participação da recorrente em uma complexa organização criminosa, com atuação inclusive no interior dos presídios (PCC) (fl. 132), a qual, em tese, conforme apuração preliminar do inquérito policial, se dedica ao cometimento de crimes graves na região, consistentes na possível comercialização de substâncias entorpecentes e de armas”. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. Precedentes. 2. No caso em questão, estão presentes os requisitos autorizadores da quebra do sigilo telefônico do recorrido, pois (a) a existência dos indícios de autoria, devidamente demonstrada e (b) a imprescindibilidade da interceptação por se tratar de provas incapazes de serem coletadas em medida judicial diversa, como por exemplo uma busca e apreensão. 3. Esta Suprema CORTE já se manifestou no sentido de que é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes. 4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.052.094-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/08/2018)
    Demais disso, a decisão objurgada não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. A propósito, trago à colação:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Associação criminosa. Falsidade ideológica. Fraude a licitações. Crimes praticados contra a administração pública e o sistema financeiro. Condenação. Interceptação telefônica alegadamente baseada em suposta denúncia anônima. Ausência de investigação preliminar. Não ocorrência. Demonstração nos autos de que a autoridade policial procedeu a diligências prévias para colher subsídios sobre eventual ocorrência de crimes. Impropriedade do habeas corpus para analisar a suficiência ou não das diligências para tanto. Procedimento devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes. Afirmada inexistência de indícios razoáveis da autoria e participação nas supostas infrações penais. Aventada possibilidade de apuração de condutas ilícitas por meios diversos (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.296/96). Matéria que exige aprofundado revolvimento fático-probatório, o qual a via estreita do habeas corpus não admite. Precedentes. Excesso de prazo e ilegalidade das prorrogações da interceptação telefônica além do lapso temporal previsto na lei de regência. Não ocorrência. Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para essa medida por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Interceptação telemática e prorrogações. Mencionada incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade não verificada. Inexistência no ordenamento jurídico constitucional vigente de garantias individuais de ordem absoluta. Doutrina e precedentes. Exceção constitucional ao sigilo que alcança as comunicações de dados telemáticos, visto que cláusula tutelar da inviolabilidade não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas (HC nº 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). Recurso ordinário não provido. 1. A aventada tese de que as interceptações telefônicas baseadas em denúncia teoricamente anônima não prospera, pois, não obstante o fato de a denúncia ter sido devidamente identificada como sendo proveniente do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos (IDDEHA), por intermédio de seu Presidente Paulo Cezar Pedron, ficou demonstrado nos autos que a autoridade policial procedeu a diligências preliminares, com fins de colher subsídios sobre eventual ocorrência de crimes, não sendo o habeas corpus a via adequada à análise da suficiência ou não das diligências para tanto. 2. O pleito de interceptação telefônica foi baseado em diligência prévia, além de informações recebidas do Ministério da Justiça e de dados fornecidos pela Controladoria Geral da União (CGU). 3. O procedimento está em consonância com o entendimento da Suprema Corte segundo o qual a denúncia anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração de inquérito, mas, a partir dela, poderá a autoridade competente realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito. 4. Insubsistência das teses de que inexistiriam indícios razoáveis da autoria ou da participação nas supostas infrações penais, bem como haveria a possibilidade de apuração de tais condutas por meios diversos (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.296/96), pois tais questões constituem matéria que exige aprofundado revolvimento fático-probatório, o qual a via estreita do habeas corpus não comporta. 5. Segundo entendimento da Corte, o reconhecimento da ausência de indícios quanto à autoria do fato, implica exame aprofundado de fatos e provas, inadmissível na via sumaríssima do habeas corpus (RHC nº 126.207-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/17). 6. Registre-se, de qualquer modo, que a decisão proferida pelo Juízo processante autorizando a interceptação telefônica (fls. 186 a 190) foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva ou de que as provas pudessem ser colhidas por outros meios disponíveis. 7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela licitude da “interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10). 8. Inexiste excesso de prazo ou ilegalidade nas prorrogações da interceptação telefônica além do lapso temporal previsto na lei de regência, pois, além de justificadas as subsequentes prorrogações, o magistério jurisprudencial da Corte legitimou a possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para essa medida por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, sendo igualmente dispensável prévia instauração de inquérito para tanto (RHC nº 118.055/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/11/11). 9. A interceptação telemática e as suas prorrogações não padecem de vício de incostitucionalidade. 10. O Supremo Tribunal, em julgamento paradigmático, reconheceu, já sob a égide do ordenamento constitucional vigente, que o sigilo de correspondência não é absoluto, tendo esta Corte conferido validade à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, “eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas” (HC nº 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). 11. Em face da concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de ordem absoluta, mormente com escopo de salvaguardar práticas ilícitas (v.g. HC nº 70.814/SP), a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Precedente e doutrina. 12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 132.115, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/10/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Interceptação telefônica. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Incursão no conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. 1. O agravo regimental não infirma os fundamentos da decisão agravada e limita-se a reproduzir arguições que foram devidamente analisadas e refutadas com amparo na jurisprudência dessa Corte. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fu